Tribunal: TJPA
Processo: 0542657-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0542657-44.2016.8.14.0301

APELANTE: EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

APELADO: ANTONIO FELIX DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0542657-44.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO

ADVOGADO: ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO – OAB/PA 6.739

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO

DE ALIMENTOS ASSISTENCIAIS. MANTENÇA DO QUANTUM OBRIGACIONAL ALIMENTAR QUE EXIGE A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. DESISTÊNCIA DOS MEIOS DE PROVA QUE INDICOU.

FATOS

MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO INICIAL NÃO COMPROVADOS. INDIFERENÇA AOS TERMOS DO ARTIGO 373 II DO CPC. SENTENÇA OBJURGADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E D
ESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0542657-44.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO

ADVOGADO: ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO – OAB/PA 6.739

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara de Família de Ananindeua/Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado que apresentado na forma colocada no Sistema PJe:

“

S E N T E N Ç A Vistos etc. ANTONIO FÉLIX DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, propôs a presente Ação de Exoneração de Alimentos em desfavor de sua ex-companheira EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, também qualificada na inicial. Alegou o que, conforme sentença nos autos nº 0031885-84.2013.8.14.0301, Ação de Alimentos, fora acordado o requerente a pagar pensão alimentícia à requerida no valor de 7,5% dos seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos legais, a serem descontados em folha de pagamento; que quando possuía condições financeiras e aptidão para o trabalho, nunca deixou de contribuir para o sustento da requerida e de seus filhos; que foi aposentado e teve redução drástica de sua renda; que a requerida teve tempo suficiente para refazer sua vida; que teve piora na sua situação financeira; que mora de favor e passa por dificuldades financeiras. Por tais motivos, pretende a exoneração da prestação alimentícia em face da requerida. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Juntou documentos .Na decisão de ID Num. 31079170 - Pág. 1-4 foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, indeferido o pedido de tutela antecipada, designada data para audiência de conciliação e determinada a citação da ré. Citada a requerida, ID Num. 31079175 - Pág. 4, que contestou tempestivamente a ação, ID Num. 31079182 - Pág. 2-9, apresentando preliminar de incompetência do juízo, que foi acolhida, refutando as alegações do autor, alegando, em síntese, que possui problemas de saúde; que precisa dos alimentos para a sua subsistência; que não tem mais possibilidade de reinserção no mercado de trabalho; que o autor aufere ganhos que possibilitam a manutenção do pagamento dos alimentos; que o autor abandonou o lar. Juntou procuração e documentos e requereu a improcedência dos pedidos iniciais, bem como requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Decisão de saneamento do feito, ID Num. 31079194 - Pág. 1-3, que fixou os pontos controvertidos e manteve a decisão que indeferiu a exoneração liminar dos alimentos. Manifestações sobre provas .Despacho designando data para audiência de instrução, ID Num. 31079197 - Pág. 7-8.Presentes as partes na audiência, ID Num. 31079198 - Pág. 1, foi encerrada a instrução e foi deferido prazo para apresentação de alegações finais, que não foram apresentadas, conforme Certidão de ID Num. 83766349 - Pág. 1.Vieram os autos conclusos. Relatados. Decido. Defiro PROVISORIAMENTE a Justiça Gratuita à requerida, diante da declaração de que é pobre no sentido da Lei, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Tratam os autos de Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia, forte no art. 15, da Lei 5.478/68, art. 1.699, do Código Civil, sob o argumento de que os alimentos já cumpriram a sua finalidade; de que a requerida possui condições de se manter financeiramente e de que os alimentos não possuem caráter perpétuo .Sobre o tema, cabem, inicialmente, as seguintes considerações, então vejamos o que diz Maria Helena Diniz: []“Cessa a obrigação de prestar alimentos: 1) Pela morte do alimentando, devido a sua natureza pessoal. 2) Pelo desaparecimento de um dos pressupostos do art. 1695 do Código Civil, ou seja, da necessidade do alimentário ou da capacidade econômico-financeira do alimentante” (In: Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, v. 5: direito de família – 18ª edição – São Paulo: Saraiva, 202. p. 486).Diz o referido artigo do Código Civil Brasileiro: Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. O autor, no seu pedido inicial, aduziu que paga os alimentos à requerida por tempo suficiente para sua ex-companheira se reestabelecer financeiramente. A requerida, por outro lado, para sustentar a necessidade à manutenção da pensão, informou que ainda necessita dos alimentos prestados pelo ex-cônjuge, visto que não possui outra renda e tem diversos problemas de saúde. O que se tem no presente caso é que as partes se separaram em 2008 e, desde 2013, o requerente paga alimentos à ex-esposa. A alegada manutenção da situação fática referente ao binômio necessidade/possibilidade também não milita a favor da requerida, como veremos a seguir. Em que pese o princípio da solidariedade familiar, vejo que não tem direito a alimentos ex-cônjuge que se revela capaz de prover as suas próprias necessidades. A solidariedade familiar não é absoluta, merecendo acolhida a argumentação do autor referente ao fato de que da data do acordo em que se estabeleceu alimentos até os dias atuais, já decorreram mais de 10 (dez) anos, tempo suficiente para que a ré se estabelecesse, buscando outras formas de sustento, que não somente a pensão prestada pelo alimentante. E mais, como é sabido, atualmente, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, e consequentemente a capacidade laborativa, ou seja, não pode alguém ficar eternamente dependente do outro, sem que se tenha uma razão plausível para isso. Como se sabe, é cada vez mais firme o entendimento de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de (re)inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Em sede doutrinária, trago a lição de Rolf Madaleno: É fato incontroverso que os alimentos entre esposos é direito cada vez mais escasso nas demandas judiciais e, nessa linha tem se direcionado o STJ considerando que, em regra, todos os alimentos entre os cônjuges e conviventes são transitórios, especialmente em decorrência da propalada igualdade constitucional dos cônjuges e gêneros sexuais, reservada para casos pontuais de real necessidade de alimentos, quando o cônjuge ou companheiro realmente não dispõe de condições financeiras e tampouco de oportunidades de trabalho, talvez devido a sua idade, ou por conta da sua falta de experiência, assim como faz jus a alimentos quando os filhos ainda são pequenos e dependem da atenção materna. A obrigação alimentar entre cônjuge é recíproca e está vinculada à efetiva penúria, não mais se presumindo a necessidade da mulher aos alimentos, como inclusive previsto na Lei 5.478/1968. Trata-se de uma revolução social, aportada com a emancipação da mulher na relação conjugal e com a Carta Política de 1988, ao desfazer o sistema impetrante na organização familiar que considerava o marido como sendo o provedor econômico da mulher e filhos, e que, portanto, ela sempre tinha direito aos alimentos, salvo se expressamente afirmasse deles não precisar (art. 4º da Lei 5.478/1968), cuja presunção de necessidade, hoje, apenas milita em favor dos filhos menores e incapazes. As funções atribuídas aos cônjuges durante o matrimônio irão definir o cumprimento da obrigação alimentar, pois doravante o princípio da igualdade precisa ser aplicado casuisticamente, segundo as características de cada grupo familiar, de acordo com as atividades remuneratórios desenvolvidas pelos integrantes do par afetivo, consideradas igualmente as condições de desempenho futuro, quando um dos consortes está estudando, ou cuidando dos filhos ainda pequenos. Também serão considerados os ingressos de cada consorte, seus bens particulares, a massa dos bens nupciais, sua administração e valores aportados. A igualdade constitucional não está inteiramente consolidada no plano da existência e por conta desta realidade ainda é grande o número de ações de alimentos propostas pelas esposas e companheiras. (Direito de Família. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2018, p. 1.024).Com efeito, há algum tempo, a 3ª Turma do STJ vêm reafirmando que "os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similar ao período do relacionamento". Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PRESTADA POR EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PENSIONAMENTO PROLONGADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. 1. Controvérsia em torno da pretensão do demandante de se desonerar do pagamento da pensão alimentícia prestada à demandada de quem se divorciou em 2008, alegando ter ela condições de prover seu próprio sustento. 2. Pedido de exoneração dos alimentos acolhido pelo juízo de primeiro grau, em julgamento antecipado da lide, tendo sido a sentença reformada pelo acórdão recorrido para julgar improcedente a demanda. 3. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é transitório, devendo ser assegurado ao beneficiário dos alimentos por tempo hábil para que consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios. 4. A concessão do pensionamento não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. 5. No caso concreto, ao divergiram quanto à necessidade de manutenção da obrigação da prestação alimentar, ambas as instâncias ordinárias firmaram suas convicções baseadas em meras suposições. 6. Apesar da consabida importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica inegavelmente permeada por questões eminentemente fáticas, a hipótese dos autos revela a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, bem como permitir sejam proferidos pronunciamentos judiciais baseados em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada. 7. Reconhecido o cerceamento de defesa, fica prejudicado o exame das demais alegações de violação a dispositivos de lei federal. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, DE MODO A VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. (STJ - REsp: 1829295 SC 2019/0224367-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).Além disso, tem-se afirmado que, "se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total, ou parcial, poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação desses alimentos" (REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).Isso porque, nas palavras do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, "a fixação de alimentos depende do preenchimento de uma série de requisitos e não pode decorrer apenas do decurso do tempo. A idade avançada ou a fragilidade circunstancial de saúde da ex-esposa, fatos inexistentes quando da separação, não podem ser imputados ao recorrente, pois houve tempo hábil para se restabelecer após o divórcio, já que separada faticamente do recorrente há quase duas décadas" (REsp 1789667/RJ, TERCEIRA TURMA, DJe 22/08/2019).Ademais, o presente feito no qual o autor pretende a exoneração de já tramita por 07 (sete) anos, tempo suficiente para que a requerida buscasse nova renda ou apoio dos seis filhos adultos, considerando também que as duas partes são pessoas idosas com problemas de saúde. Assim, merece acolhida o pedido do Autor referente à exoneração total da verba alimentar, uma vez que a ex-companheira já usufruiu por tempo razoável desse benefício, tendo oportunidade e meios de buscar manter-se por seus próprios esforços. E, finalmente, porque casamento não é sinônimo de aposentadoria. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido do autor ANTONIO FELIX DA SILVA FILHO referente à EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA paga à requerida EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, para cancelar em definitivo os alimentos devidos pelo autor. POR CONSEGUINTE, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Custas pelas REQUERIDA, que fica suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Sem honorários. ESTA SENTENÇA SERVIRÁ DE OFÍCIO A SER ENCAMINHADO A PAGADORA DO REQUERIDO PARA QUE SUSPENDA EM DEFINITIVO O DESCONTO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO REQUERIDO (PROVIMENTO Nº 003/2009 CJRMB). A PARTE AUTORA OU ADVOGADO HABILITADO FICAM AUTORIZADOS A ENCAMINHAR ESTE EXPEDIENTE PARA SEU DEVIDO CUMPRIMENTO. Caso o requerente pretenda que o Juízo expeça ofício à fonte pagadora, deverá expressamente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer a expedição do ofício, que desde já defiro.Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Cumpridas as formalidades legais e certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.SERVIRÁ O PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, NA FORMA DO PROVIMENTO Nº 003/2009 DA CJRMB.” ( Pje ID

18435309,páginas 1-4)

As

razões recursais de

EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS
estão dessa forma assentadas:

“A apelante teve a sua pensão alimentícia fixada no patamar de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos vencimentos do Apelado, excluídos os descontos obrigatórios, exonerada.

Considerou a r. sentença que a apelante teve tempo suficiente para buscar nova renda diversa da pensão alimentícia paga pelo Apelado e reinserir-se no mercado de trabalho.

Data venia, a decisão proferida pelo r. juízo a quo deve ser reformada, pelas seguintes razões:

É imperioso salientar os diplomas 1.694 a 1.696 do CC/02 que tratam da maneira que deve se dar a prestação alimentícia, permitindo a obrigação recíproca entre os pais e filhos ou cônjuges, como se pode notar pela leitura do artigo 1.694 do CC/02, in verbis:

(..)

Com efeito, a obrigação de prestar alimentos é recíproca entre ex-cônjuges e decorre do Princípio Constitucional

da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo que o valor fixado deve ser fundamentado no binômio necessidade/possibilidade.

Ademais, cumpre ressaltar que a Apelante, como devidamente comprovado nos autos, já possui idade avançada, visto que possui 60 (sessenta) anos, nunca teve a sua CTPS assinada, além disso, os laudos nas págs. 10 e 11 do ID 31079182 comprovam que a Apelante possui artrose nos ombros e mãos, além de diabetes mellitus, o que evidencia sua frágil saúde e a impossibilidade de prover o próprio sustento, bem como de se inserir-se no mercado de trabalho nessa situação.

Durante a instrução processual, a Apelante comprovou devidamente a sua necessidade para que continue a receber pensão alimentícia do seu ex-cônjuge, ora Apelado, já que durante todo tempo de convivência entre as partes, a Apelante se ocupou com os serviços domésticos e tarefas do lar, não possuindo, assim, qualquer qualificação para o mercado de trabalho, o que era dificultado pelo próprio Apelado.

Como o r. juízo a quo muito bem mencionou em sua sentença:

(...)

Sendo assim, no presente caso, estamos claramente diante de uma situação de justifica a prorrogação da obrigação alimentar, já que, como comprovado, a Apelante já tem 60 anos, nunca trabalhou de carteira assinada, tem problemas de saúde, o que lhe impossibilita de inserir-se no mercado de trabalho, bem como de adquirir autonomia financeira.

Posto isto, demonstra-se o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

(..)

Além disso, o Apelado não se desimcubiu do seu ônus de provar corretamente a alteração das necessidades da Apelante, bem como de sua possibilidade financeira, passível de exoneração de pensão, na forma do art. 373, I do CPC, devendo, assim, a r. sentença ser reformada.

No presente caso, a parte Apelante está impossibilitada de se inserir no mercado de trabalho, bem como de adquirir autonomia financeira, necessitando, ainda, do auxílio do ex-cônjuge, devendo, assim, ser mantida a pensão alimentícia que vem sendo paga pelo Apelado e, caso V. Exa, entenda que o valor não deve ser mantido, que seja minorado o valor dos alimentos e não exonerado.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, dispensando a apelante do preparo, com fundamento na Lei n.º 1.060/50 e NCPC, por não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.”

E, ao final, requer:

“ DO REQUERIMENTO FINAL

Nestas condições, por todos os motivos acima expostos, requer seja recebida a presente apelação e após regular instrução, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença apelada, mantendo os alimentos que foram fixados no patamar de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos vencimentos do Apelado, excluídos os descontos obrigatórios, ou SUBSIDIARIMENTE, que tal percentual seja minorado, por ser medida de direito e imperiosa JUSTIÇA!” ( PJe ID 18435311, páginas 1-5)

Contrarrazões

não apresentadas. ( PJe ID 18435315

página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0542657-44.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE: EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CAMILLA FACIOLA PESSOA LOBO

APELADO:

ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO

ADVOGADO: ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA FILHO – OAB/PA 6.739

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O proposto recursal versa acerca dos alimentos assistenciais destinados à ex-esposa, que firmados via acordo judicial em 7,5%(sete vírgula cinco por cento) dos vencimentos e vantagens do Alimentante.

Pois bem.

O direito em receber os alimentos assistenciais fundado na necessidade em recebê-los não é presumido.

Ao contrário, exige prova solidamente mínima do que alega, afastando para bem longe as ilações e

achismos.

No tocante à necessidade de prova aos alimentos assistenciais, destaco precedente advindo da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA,da qual sou membro componente:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO –
PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No que concerne a possibilidade de decretação liminar do divórcio, não vislumbro justificativa plausível para o não acolhimento da pretensão autoral, com a consequente determinação de expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se que a extinção do vínculo conjugal das partes ocorra antes da formação do contraditório, até mesmo porque o requerido, ora agravado, neste caso, não oporá prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito potestativo da agravante, inexistindo, ainda, qualquer prejuízo para as partes ora litigantes, considerando o fato de inexistir bens a partilhar.

2-Ademais, para maximizar a celeridade buscada pelo legislador, o art. 1.581 do Código Civil e o enunciado sumulado nº 197 do Superior Tribunal de Justiça, consagraram o entendimento da possibilidade de decretação do divórcio sem a prévia partilha dos bens.

3-
No que tange à fixação de alimentos devidos à ex-esposa, ora agravante, observa-se que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

4-
Nesse sentido, tais alimentos possuem traços peculiares, inexistindo dever/obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. Ressalta-se, por oportuno, que a assistência devida entre cônjuges não deve favorecer a desocupação, a inatividade, sendo devida somente quando, justificadamente, o ex-cônjuge não possa manter-se por seu próprio trabalho. A mera afirmação de necessidade não tem o condão de demonstrar a necessidade da fixação da pensão alimentícia.

5-
No presente caso, observa-se não restar demonstrado ao menos indícios da probabilidade do direito material invocado, salientando que a própria recorrente afirma possuir trabalho e ganhar remuneração equivalente a um salário mínimo, limitando-se apenas em afirmar que está passando por dificuldade financeira, sem, entretanto, a priori, demonstrar sua real necessidade em receber alimentos do ex-cônjuge.

6-Ressalta-se, que a única filha do casal já é maior de idade, e a
recorrente atualmente está com apenas 50 (cinquenta) anos de idade, capaz, apta ao trabalho, fato que inviabiliza o deferimento de alimentos pretendido.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para decretar, liminarmente, o divórcio das partes ora litigantes, com a regular expedição do competente mandado de averbação, permitindo-se a extinção do vínculo conjugal das partes antes mesmo da formação do contraditório, por tratar-se de direito potestativo, salvaguardado, inclusive, pela Súmula nº. 197 do STJ, mantendo a decisão guerreada no que concerne ao indeferimento do pleito de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, ante a ausência de requisitos para seu deferimento.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803078-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/08/2021 )

Ao estabelecimento dos alimentos assistenciais, preciso é que a ex-cônjuge comprove sua necessidade em assim recebê-lo porque não são presumidos, obviamente.

De outro giro, a 1ª Turma de Direito Privado do TJPA decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NECESSIDADE E CAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1) Na atual realidade sociocultural brasileira, a finalidade e os limites da pensão devida pelo ex-cônjuge têm recebido novos contornos e interpretações por parte dos Tribunais pátrios, passando a ser compreendida como exceção, e não como regra.

2
) Nessa perspectiva, de acordo com o artigo 1.694 do CC, a ex-esposa tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver dignamente, de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva.

3) Todavia, essa obrigação alimentar não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade-possibilidade, sob pena de indeferimento.

4)
No presente caso, não se denota que a apelante faz
jus
aos alimentos pleiteados. Após a instrução probatória, o juízo condutor da ação originária, não encontrou elementos probatórios para eventual arbitramento de alimentos, o que se confirma nessa instância.

5) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008629-83.2017.8.14.0136 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/04/2021. Destacado )

Observe que o dever assistencial alimentar ao ex-cônjuge detém elemento base o dever de mútua assistência, que exige

a prova da necessidade de assim recebê-lo, que diferencia dos alimentos presumidos o qual estabelecido nos laços familiares eis que predicados como automáticos, exigindo-se apenas a prova do
quantum
percentual almejado.

Há alguma dúvida que os alimentos queridos por
EDLENE DO SOCORRO DA SILVA SANTOS

dela exigiram a devida prova da necessidade em manter o recebimento?

Ora, no momento em que o julgador de planície

abriu a audiência de instrução e julgamento, a Apelante desistiu, reputo de forma eminentemente errônea, dos meios de prova antes desejados à confecção, in verbis:

“ Indagadas as partes se desejam produzir outras provas além das já juntadas ao caderno processual, informaram que não possuem, inclusive desistem das oitivas das testemunhas indicadas. DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Considerando que não há mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a audiência. Deixo de remeter o caderno processual ao MP, tendo em vista seu pedido de exclusão do feito. Permaneça o caderno processual conclusos para sentença. “ ( PJe ID 18435303, página 1).

A Apelante

não

fez prova quanto à necessidade de manter os

alimentos assistenciais porque, de forma errônea e

em repetição, desistiu de provar os motivos extintivos ou modificativos da pretensão, autorizando o

julgamento da lide.

Como nada provou acerca da permanência da medida, afasta-se para bem longe qualquer tentativa de redução eis que a sentença objurgada resta confirmada e

se manterá

irretocável.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

negar provimento,

mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/04/2024